Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINTONIA DO SABOR LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a citação por edital do requerido Verifico da análise do recurso apresentado que o mesmo não se fez acompanhar de qualquer peça de instrução nem tampouco faz menção ao número do processo de origem e qual é o Juízo prolator da decisão recorrida Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, intime-se o agravante para sanar os vícios de instrução do presente recurso. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator